Tribunal: TJDFT
Processo: 0745040-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DO ATO COATOR. INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUISITOS. PERICULUM LIBERTATIS. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE INFUNDADA. JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. O juízo apresentou motivação idônea e adequada ao rejeitar os argumentos defensivos, valendo-se de elementos concretos e objetivos extraídos dos autos para apoiar sua negativa, cumprindo, adequadamente, os requisitos de que tratam o art. 315 do CPP e o art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. A prisão preventiva exige, nos termos do art. 312 do CPP, a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, bastando o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos, evidenciando que o réu, solto, irá colocar em perigo a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
3. A reincidência específica do agente preso em flagrante e o cometimento de crime, em tese, durante o cumprimento de pena por condenação prévia, evidenciam que medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes.
4. A via estreita do habeas corpus não permite a valoração dos elementos de prova colhidos no inquérito policial, incorrendo a pretensão em supressão de instância, uma vez que o juízo natural postergou a análise das teses defensivas para fase posterior à instrução.
5. A denúncia contém a exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e está acompanhada de elementos suficientes para embasar a acusação, atendendo, portanto, aos requisitos do art. 41 do CPP.
6. Ordem denegada.